Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões recursais aduz que o Acórdão deixou se manifestar sobre questão fundamental, qual seja, o fato de não existir ordem de serviço para a retirada do hidrômetro, o que impediria a presunção de conduta irregular a lhe ser atribuída.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto à apreciação de questão fática relevante para o deslinda da demanda

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

6. Na espécie, foi devidamente apreciado no julgado recorrido o fato de a recorrente ter afirmado que ela mesma retirou o hidrômetro e guardou em sua residência, o que enseja a aplicação das penalidades administrativas decorrente do contrato de prestação de serviços. Não é cabível, tampouco plausível, que, em sede de Embargos de Declaração, a autora pretenda o rejulgamento da causa, fundada, agora, na premissa de ocorrência de erro de julgamento sob o fundamento de ausência de abertura de ordem de serviço para a retirada no hidrômetro.

7. Portanto, ausente a omissão alegada, bem como o patente interesse no rejulgamento da causa, os presentes embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.